Tribunal: TJDFT
Processo: 0745821-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745821-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SUELI CARLOS DE SOUZA EXECUTADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado por SUELI CARLOS DE SOUZA objetivando o cumprimento de obrigação de fazer determinada pelo Superior Tribunal de Justiça. O Cumprimento de Sentença foi recebido pela decisão de ID 67160167. O executado demonstrou o cumprimento da obrigação de fazer conforme petição e documento de IDs 69382311 e 69382312. A exequente peticionou no ID 69388457 informando a satisfação da obrigação. O Ministério Público manifestou-se no ID 71203437, informando entender inexistir novas providências a adotar. É o breve relatório. DECIDO Considerando que a parte ora exequente foi devidamente nomeada por Decreto de 22 de janeiro de 2025, necessário entender pelo cumprimento da obrigação de fazer estabelecida em acórdão transitado em julgado. Assim, EXTINGO o cumprimento de sentença pelo cumprimento da obrigação, em atenção ao disposto no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 7 de maio de 2025 14:54:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador